Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800543-17.2016.8.14.0301
APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUZMARINA DE MELO MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DA INTERESSADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de Reparação de Danos Morais. Paciente diagnostica com .., necessitando o fornecimento do medicamwnto Avastin para dar prosseguimento ao seu tratamento de quimioterapia.

II- O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

III- Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

IV-
O direito à saúde deve ser preservado aos usuários do plano de saúde, vez que não se trata apenas de fornecer atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, interposta por
LUZMARINA DE MELO MUNIZ.

Historiando os fatos, inicialmente a autora ajuizou medida cautelar antecedente, pleiteando o fornecimento e custeio do medicamento Avastin, necessário a realização do seu tratamento de quimioterapia.

Para tanto, narra que foi diagnosticada com adenocarcinoma sigmóide EC IV, sendo submetida a procedimento cirúrgico e em seguida realizou 3 (três) sessões de quimioterapia com o medicamento Avastin e a quarta sessão, não pôde realizá-la em razão do requerido não ter autorizado a aplicação da referida medicação, sob a justificativa de trata-se de medicação de alto custo o que demandaria um estudo prévio dos critérios necessários à inclusão no plano de saúde.

A liminar foi deferida (ID 2272373) e confirmada quando da prolação da sentença (ID 2272401), nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial para:

1) Confirmar os termos da liminar (Id 611848) para condenar o Réu a disponibilizar os medicamentos necessários à continuação do tratamento quimioterápico em favor da Autora,

inclusive a droga AVASTIN, conforme prescrição da médica responsável, condicionada tal medida à apresentação, pela Autora, de laudo médico com data atualizada, em razão do lapso temporal, conferindo caráter liminar à execução desta condenação, cominando multa de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento (art. 461, §§3° e 4°, do CPC), até o máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da demandante e;.

2) Condenar o Réu ao pagamento, em benefício da Autora, do montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 12/09/2016 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ);

Fixo os honorários advocatícios, em favor do advogado particular, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o réu às custas, por gozar de isenção, nos termos do art. 15, “g”, Lei Estadual nº 5.738/93.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)”

Inconformado, o IASEP interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2272404) aduz a impossibilidade de atendimento ilimitado aos segurados do plano ASSIST; a necessidade de limites para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano; a impossibilidade de fornecimento de medicamento em âmbito domiciliar; a ausência de ato ilícito e o cumprimento do decreto que regulamenta o plano.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 2272407).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2300008).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 2575758).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Consoante o art. 14 da Lei nº 13.105/2015 - CPC/2015, o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida.

A hipótese dos autos versa sobre o fornecimento de medicamento em favor da autora, conforme prescrição médica.

Sem razão o recorrente. Vejamos.

Conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o IASEP é uma
“entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à
saúde
e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social
”.

Sob esta perspectiva, observa-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo,
por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

Nesse passo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que encontram-se em situação de vulnerabilidade.

Neste sentido, prevê a Lei nº 6.439/02, que regula o plano ASSIST:

Art. 2º. A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços - assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

§2º- A. A assistência social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em
Resolução do Conselho de Administração do IASEP, HOMOLOGADO POR DECRETO PELO CHEFE DO Poder Executivo Estadual.

A alegação do IASEP de impossibilidade de atendimento ilimitado aos segurados, bem como necessidade de regras e limites para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano não poderia ter sido invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado a interessada.

Isto porque, entendo que deve-se prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

Ademais, ainda que houvesse limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do apelado à saúde.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE.
Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012).

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento: 0012744-79.2013.8.14.0301, Acórdão: 133.155, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJE 09/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I - Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou que arcasse com o tratamento médico demandado pela Agravada, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente.

II - No caso em tela, a Agravada foi acometida de câncer no ovário, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários argüidos pela Agravante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

IV Recurso conhecido e improvido.

(1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010.3.009608-1, ACÓRDÃO Nº 110640, RELATORA: DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 06/08/2012)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP,
mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, sentença mantida, conforme a presente fundamentação.

Belém,
25
de
maio
de 20
20
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2020